Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-27.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelas rés JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso inominado.
2. As embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar o prazo contratual de 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras para a entrega das chaves, assim como que não enfrentou a tese da ocorrência de caso fortuito. Requerem o provimento dos embargos de declaração e a atribuição de efeitos infringentes para a reforma do julgado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 64688050).
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
6. No tocante ao prazo para a entrega do imóvel, o argumento das rés foi refutado, nos seguintes termos: “[...] 8. E segundo o item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 dias (ID 61354595 - Pág. 6), afastando a hipótese invocada de novação contratual.”
7. Ademais, o caso fortuito invocado pelas rés/embargantes foi afastado, segundo os fundamentos expostos no item 10 do acórdão.
8. Outrossim, os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não são admitidos para a rediscussão de matéria já decidida.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.